Tribunal: CARF
Processo: 10166.001215/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001215/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO. EFEITO
DEVOLUTIVO RECURSAL.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 08-13, com a exigência do crédito tributário no valor de R$17.681,37 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2005:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001215/2009-55
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
18.466,02, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001 [...]
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado. não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio. conforme a seguir
descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados,
com o total dos rendimentos. de aluguéis informados pelas administradoras. em-
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob),para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 15.191,94, recebidos-das Administradores de Imóveis
abaixo relacionadas. [...]
Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o
e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-39.490, de 28.09.2010, e-fls. 31-36:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada. i
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA.
A falta de comprovação nos autos de que os rendimentos lançados como
omitidos não foram auferidos pela contribuinte, importa a manutenção do lançamento.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação de
regência. Não há previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento
administrativo em primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação para manter o crédito tributário exigido: nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

Recurso Voluntário
Notificado em 26.10.2010, e-fl. 42, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 25.11.2010, e-fls. 43-47, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - ARGUMENTAÇÃO
Data maxima venia, o v. aresto vergastado merece parcial reforma, não sendo
objeto do presente recurso o crédito tributário advindo da “omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física”.
Tanto é assim, que no tocante ao crédito tributário concernente à mencionada
omissão de aluguéis recebidos, a contribuinte, ora recorrente, em 25/11/2009, aderiu
ao plano de parcelamento da Lei n° 11.941/2009, e, desde então, vem adimplindo com
tal parcelamento regularmente (doc. anexo).
Logo, repise-se, que o presente recurso voluntário cinge-se apenas à “glosa de
dedução de despesas médicas pleiteada indevidamente pela contribuinte no valor de
R$ 15.197,84”. Senão vejamos.
Impende ressaltar, desde já, que a recorrente está absolutamente cônscia de que
o momento adequado para a juntada dos documentos que comprovariam a higidez das
despesas médicas em questão era quando da impugnação, consoante dispõe os arts. 15
e 16 o Decreto n° 70.235/72.
Ocorre que a despeito de a ora recorrente ter apresentado ao seu contador à
época toda essa documentação, o mesmo não a constar em sua Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, nem tampouco quando
da impugnação manejada e assinada por aquele profissional, incorrendo em grave e
condenável omissão por parte do mesmo, passível de responsabilização civil, que será
pleiteada pela recorrente na esfera judicial própria.
Pois bem, diante da lamentável omissão do seu então contador, a ora recorrente
vem apenas agora, diante desse col. CARF, trazer um documento hábil a demonstrar
(doc. anexo) o pagamento realizado durante todo o ano de 2005 à Sul América Saúde
Companhia de Seguro Saúde, sob CNPJ 01.685.053/0001-56, que perfaz a quantia de
R$ 10.260,02 (dez mil, duzentos e sessenta reais e dois centavos).
Ademais, como facilmente se colhe, esse mesmo documento atesta, sem
qualquer senão, “para efeito de imposto de renda, ano base 2005 as solicitações de
reembolso de despesas médicas e/ou hospitalares e/ou odontológicas".
Ou seja, resta evidente que o referido plano de saúde, empresa idônea
nacionalmente conhecida, analisou todos os recibos apresentados pela ora recorrente e,
por conseguinte, atestou os serviços prestados pelos profissionais de saúde, bem como
as contraprestações financeiras aos mesmos.
De outra banda, ainda que não se considere o teor do documento que se traz à
baila - o que se admite apenas para argumentar - um simples cruzamentos de dados
entre a declaração da ora recorrente e a do aludido plano de saúde, atestaria, de plano,
os pagamentos realizados pela ora recorrente.
Por fim, a recorrente também conseguiu obter uma via do recibo emitido pela
Dra. Maria Clara Lins Portugal de Assis Brasil, no valor de R$ 3.840,00 (três mil
oitocentos e quarenta reais) referente às sessões de psicanálise realizadas no ano de
2005 (doc. anexo).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

Despesas essas constantes da declaração da ora recorrente e não reembolsáveis
pelo plano de saúde da mesma.
Diante dessas considerações e dos documentos trazidos, não há que se falar em
dedução indevida a título de despesas médicas no caso vertente, tendo a recorrente
logrado êxito em demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, as despesas médicas
sob exame, a teor de toda a fundamentação acima aduzida.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - CONCLUSÕES
À vista do exposto, espera e confia a recorrente que esse c. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais irá reformar parcialmente a decisão proferida pela
eg. DRJ de Brasília/DF, de modo a declarar a insubsistência do auto de infração ora
atacado, especificamente no tocante à glosa das despesas médicas levada a efeito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento e Efeito Devolutivo Recursal
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento e o efeito devolutivo recursal sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

Art. 57. A impugnação mencionará ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. [...]
Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
A Lei no 13.105, de 16 de março de 1015 (Código de Processo Civil) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
O escopo da oposição pelo Recorrente sucumbente à peça recursal é a devolução
das matérias conflituosas que foram resolvidas em seu desfavor na decisão de primeira instância
para reexame em sede recursal. Circunscrevem-se aos pontos os fundamentos de fato e de direito
controvertidos que devem ser novamente analisados, desde que o Recorrente expressamente as
reimponha na peça recursal. Caracteriza-se pelo diálogo oposto para reapreciação em julgamento
em segunda instância, que está adstrito objetivamente aos limites determinados autonomamente
pelo Recorrente.
Como regra geral, as questões que não foram inauguradas expressamente na
primeira oportunidade consideram-se não litigiosas, ou aquelas tacitamente aceitas não podem
ser submetidas a avaliação em segunda instância. O recurso não devolve para reexame recursal o
conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento de primeira instância. O efeito
devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão recursal
julgar questão contra a qual não foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, exceto em
matéria de ordem pública.
Os limites horizontais do efeito devolutivo operado pela interposição do recurso
voluntário, limita-se exclusivamente às matérias do ato decisório contestado pelo Recorrente e a
atividade cognitiva de julgamento de segunda instância não pode se pronunciar sobre as questões
da decisão cuja cognição lhe não tenha sido expressamente devolvida no recurso voluntário.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

Assim, o Recorrente pode, ou não, no recurso voluntário, questionar toas as matérias litigiosas da
decisão de primeira instância, e, se os não contesta na integralidade, somente aqueles questiona
os são devolvidos ou submetidos à cognição do órgão de segundo grau. É o alcance manifesto da
regra.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/BSB/DF no 03-39.490, de 28.09.2010, e-fls.
31-36:
Primeiramente, cumpre determinar a extensão do litígio. A contribuinte se
insurgiu apenas contra a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física e não se manifestou sobre a dedução indevida de despesas médicas. Dessa
forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada e mantém-se o crédito
tributário decorrente da mesma.
Em sede de impugnação, a contribuinte argumenta que os rendimentos
tributáveis foram pagos a sua filha [...].
Analisando os autos. verifica-se que a contribuinte não comprovou que os
rendimentos tributáveis foram auferidos pela sua filha [...], haja vista que não juntou
nenhum documento probatório de tal alegação.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que e' assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
[...]
Deveria a contribuinte ter acostado aos autos o contrato de locação ou outros
documentos da imobiliária que comprovassem que sua filha era a beneficiária dos
rendimentos de aluguéis.
Outrossim, verifica-se que a Administradora de Imóveis On Line Assessoria
Imobiliária Ltda. desde o exercício de 2004 até o exercício de 2010 vem apresentando
a Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) em beneficio da
contribuinte.
Além disso, a interessada providenciou a retificação da Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2008 para incluir os rendimentos de aluguéis auferidos da
mesma locatária mencionada nas Dimob dos exercícios anteriores apresentadas pela
imobiliária On Line Assessoria Imobiliária Ltda., conforme pesquisas nos sistemas da
SRF.
Da mesma forma, os rendimentos de aluguéis auferidos nos anos-calendário de
2008 e 2009 foram informados nas respectivas Declarações de Ajuste Anual originais
apresentadas pela contribuinte.
Cabe acrescentar que na discriminação dos bens e direitos informados na
Declaração de Ajuste Anual da impugnante, não consta relacionado nenhum imóvel
com a constituição de usufruto em favor de sua filha. Caso tivesse sido constituído
usufruto, os rendimentos de aluguel poderiam ser tributados em nome da filha.
Por fim, registra-se que o fato de a filha da contribuinte ter informado
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual não tem o condão, por si só, de
comprovar que os rendimentos não foram auferidos pela impugnante. Até porque, nos
exercícios de 2005 e 2006, os rendimentos tributáveis informados na Declaração de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.120 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001215/2009-55

[...] não coincidem com os valores descritos nas respectivas Dimob apresentadas pela
imobiliária.
Ademais, a filha da contribuinte não informou nenhum bem imóvel na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006 que pudesse gerar rendimentos de
aluguel.
Assim, a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização deverá ser mantida.
A decisão de primeira limita-se ao exame especificamente da matéria indicada na
impugnação, qual seja, a omissão de rendimentos de aluguéis.
O Recorrente expressamente apresenta recurso voluntário somente sobre a
dedução indevida de despesas médicas. Ocorre que estes argumentos não podem ser analisados
nesta segunda instância de julgamento dado que se trata de questão não impugnada e em face da
qual não foi instaurada a fase litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 111
DF CARF MF
Original